Tribunal: TJSP
Processo: 2002279-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de revisão de contrato bancário - Medida requerida para autorizar o depósito do valor incontroverso das parcelas, mantê-lo na posse do veículo e determinar que a Agravada se abstenha de incluir o débito no rol de devedores – Impossibilidade – Todavia, depósito do valor incontroverso autorizado por conta e risco do Agravante, ressalvada a regra do art. 330, § 3o, do

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de revisão de contrato bancário - Medida requerida para autorizar o depósito do valor incontroverso das parcelas, mantê-lo na posse do veículo e determinar que a Agravada se abstenha de incluir o débito no rol de devedores – Impossibilidade – Todavia, depósito do valor incontroverso autorizado por conta e risco do Agravante, ressalvada a regra do art. 330, § 3o, do Código de Processo Civil, sem a eficácia elisiva da mora – Decisão reformada - Recurso provido, em parte, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002279-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
ELIO INACIO DE SOUZA, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002279-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33.507
AGRV.No: 20022279-27.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (7a VARA CÍVEL)
AGTE. : ELIO INACIO DE SOUZA
AGDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
JUIZ PROLATOR: ANTONIO BALTHAZAR DE MATOS
TUTELA DE URGÊNCIA Ação de revisão de contrato bancário
- Medida requerida para autorizar o depósito do valor
incontroverso das parcelas, mantê-lo na posse do veículo e
determinar que a Agravada se abstenha de incluir o débito no rol
de devedores Impossibilidade Todavia, depósito do valor
incontroverso autorizado por conta e risco do Agravante,
ressalvada a regra do art. 330, § 3o, do Código de Processo Civil,
sem a eficácia elisiva da mora Decisão reformada - Recurso
provido, em parte, com recomendação.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 45/46,
que indeferiu a tutela de urgência, requerida pelo Autor, ora Agravante, para autorizar o
depósito dos valores incontroversos das parcelas contratadas, mantê-lo na posse do veículo
e determinar que a Agravada se abstenha de inscrever o débito no rol de devedores.
Sustenta o Agravante a presença dos requisitos exigidos para o
deferimento da medida. Afirma que sua pretensão está fundada na cobrança abusiva de
juros em valores superiores a 12% ao ano, bem como de tarifas não contratadas. Pugna
pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, sem preparo e processado sem a concessão da
tutela recursal de urgência.
Dispensadas as informações e a contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário movida por ELIO
INACIO
DE
SOUZA,
ora
Agravante,
em
face
de
AYMORÉ
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência, requerida pelo
Autor, ora Agravante, para autorizar o depósito dos valores incontroversos das parcelas
contratadas, mantê-lo na posse do veículo e determinar que a Agravada se abstenha de
inscrever o débito no rol de devedores.
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002279-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em suma, a pretensão inicial corresponde à revisão das cláusulas
relativas às taxas de juros, capitalização de juros e tarifas administrativas.
O Agravante admite ter firmado contrato bancário para
financiamento do veículo TOYOTA ETIOS XLS SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P MEC, ANO
2013/2013, com pagamento em 48 prestações de R$ 979,69.
Pois bem.
À luz do art. 300, do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, a análise em sede de cognição sumária permite divisar a
inexistência da probabilidade do direito alegado.
A mora é incontroversa.
Sabe-se que o simples ajuizamento da ação de revisão de cláusulas
contratuais, por si só, não é capaz de autorizar a concessão da tutela de urgência, mormente
porque não houve negativa quanto à inadimplência.
Assim, os elementos dos autos convergem para o entendimento
sedimentado pela Egrégia Corte Superior em sede de recursos repetitivos:
“Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os
encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.” (REsp 1061530/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe
10/03/2009), semelhante ao enunciado da Súmula 380: “A simples propositura da ação de
revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
Ainda de acordo com o raciocínio acima, verifica-se a possibilidade
apenas de ser realizado o depósito do valor incontroverso, sem, no entanto, afastar os
efeitos da mora.
Com a entrada em vigor do Novo Estatuto Processual, deve ser
ressalvada a regra contida no art. 330, § 3o:
“§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação
decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de,
sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais,
aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002279-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a
ser pago no tempo e modo contratados.”
Ocorre que, sendo o depósito judicial unilateral e em valor menor
que o débito originário, não há como conferir-lhe a eficácia de pagamento, não afastando
as consequências da mora.
Neste sentido, já foi decidido que:
“Não se justifica impor ao credor o recebimento de determinada
quantia, a título de cumprimento do contrato, quando os valores não correspondem
àqueles exigidos segundo o mesmo contrato. “O depósito não terá nenhum efeito.
Primeiro, porque não afasta a mora; segundo, porque não se constitui em pagamento;
e terceiro, porque não impede a execução judicial, já que o credor não pode ser
impedido ao exercício do direito de ação” (RT 826/239).
De outra banda, o registro do nome do devedor nos cadastros de
inadimplentes é consequência lógica da legalidade da cobrança perpetrada.
Assim, em tese, a inclusão do nome do devedor nos órgãos de
censura ao crédito traduz prática legítima e, inclusive, até mesmo salutar ao
desenvolvimento do mercado.
Destarte, em mora o devedor, legítima se torna toda e qualquer
medida do credor para o apontamento em órgãos de proteção ao crédito, bem como em
relação à retomada do veículo.
Por esses fundamentos, a decisão deve ser reformada, com
recomendação, apenas para autorizar o pagamento das quantias incontroversas, ressalvada
a regra do art. 330, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, sem a eficácia elisiva da mora,
cabendo ao Recorrente requerer a providência em primeiro grau, a ser cumprida na forma
que melhor aprouver ao Juízo.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, com
recomendação.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica